Tribunal: TJDFT
Processo: 0752058-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0752058-93.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão (id. 252322803 do cumprimento de sentença n. 0730263-72.2018.8.07.0001) que indeferiu o pedido de penhora de imóveis. O agravante sustenta violação aos princípios da efetividade da execução e da máxima utilidade ao credor, bem como o direito subjetivo à penhora previsto nos arts. 797, 798 e 835 do CPC. Afirma que a existência de hipotecas anteriores não impede nova constrição, pois a ordem de preferência é observada na fase de expropriação. Ressalta que o executado é devedor contumaz em diversas ações, tornando indispensável a penhora dos bens para garantir a satisfação do crédito. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Intimado a se manifestar sobre tempestividade, o agravante alega que “a decisão agravada, constante do Id. 255387562, foi regularmente publicada em 05/11/2025, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente. Considerando o prazo legal aplicável, o recurso foi interposto em 24/11/2025, dentro do lapso previsto, razão pela qual deve ser integralmente conhecido” (id. 79390889). Decido. O recurso não pode ser admitido. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. O art. 224, caput e §§ 2o e 3o, do CPC estabelece que, salvo disposição em contrário, os prazos devem ser contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, sendo iniciada a contagem do prazo no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, o qual é o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Já o art. 231, inc. VII, do CPC, fixa como dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. No caso, o ato impugnável não é a decisão proferida em 03/11/2025 (id. 255387562 na origem), que deliberou sobre o terceiro pedido de reconsideração (id. 255319599 na origem) feito pelo exequente, aqui agravante. Isso porque o ato judicial nada reconsiderou, pois manteve o indeferimento do pedido de penhora de imóveis. De fato, o juízo a quo indeferiu o requerimento em decisão prolatada em 06/10/2025, sob o fundamento de que “a parte credora não demonstrou a utilidade das penhoras pretendidas, considerando a existência de inúmeros gravames nos imóveis cujas certidões constam do ID. 245845202 ao ID. 245845208, constando inclusive hipoteca de 9o grau em um dos bens, não havendo indicação de que haveria crédito remanescente em favor da parte exequente após a execução de todas as garantias e constrições preferenciais” (id. 252322803 na origem). Todavia, ciente dessa decisão, o agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar ao juízo originário em 13/10/2025 (id. 253178135 na origem), em 21/10/2025 (id. 254247706 na origem) e em 30/10/2025 (id. 255319599 na origem) para reiterar o pedido de penhora de imóveis, sobrevindo subsequente decisão, da qual recorre. Nesse quadro, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Sublinhado). Instado a se manifestar, o agravante apresenta petição (id. 79390889), veiculando razões que não têm o condão de reabrir o prazo recursal já transcorrido. Logo, à míngua de apresentação de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal (art. 223 do CPC), carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento conforme o art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator